Tribunal: TJDFT
Processo: 0707460-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707460-27.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ADVOCACIA VASCONCELOS RECORRIDO: EMPÓRIO HORTIFRUTTI COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. LIDE PRINCIPAL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO. DUPLICATA. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. EMISSÃO E PROTESTO DE BOLETO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE AJUSTE DO PREÇO (HONORÁRIOS) E DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. REVOGAÇÃO PREMATURA DO MANDATO. PROTESTO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA “EXTRA PETITA”. ALEGAÇÃO AFASTADA. RECONVENÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO COM A AÇÃO PRINCIPAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não configura julgamento “extra petita” a sentença que, nos termos do art. 322, § 2o, do CPC, guarda congruência com a demanda e interpreta o pedido levando em consideração o conjunto da postulação e o princípio da boa-fé. Feitas tais considerações, constata-se que, no caso, a despeito de a parte autora não ter baseado sua pretensão na ausência de aceite do título, era mesmo dever do juiz examinar o documento de crédito em todos os seus aspectos e sua conformidade com as leis de regência, para concluir por sua liceidade ou não e, consequentemente, pela subsistência ou não do instrumento de protesto. 2. Conforme prescreve a legislação civil (art. 887 do CC), o título de crédito, documento necessário ao exercício do direito literal e autônomo nele contido, somente produz efeitos quando preenchidos os requisitos legais. Desse modo, tratando-se de emissão de duplicata, é essencial que seja emitida previamente fatura com a indicação exata dos serviços prestados, sem a qual o documento, nos termos do art. 887 do Código Civil, não produz efeitos como título de crédito, sendo este o caso dos autos, uma vez que o título foi emitido e levado a protesto à míngua de registro dos serviços efetivamente contratados e prestados - sobretudo diante da revogação prematura do mandato - e do preço ajustado. 3. A não comprovação da liquidez, certeza e exigibilidade da dívida torna o protesto indevido, de modo que a fixação unilateral do valor do boleto bancário para a cobrança de serviços advocatícios desqualifica o documento como título de crédito apto a ser levado a protesto. 4. Nos termos do art. 343 do CPC, a admissão da reconvenção exige a existência de conexão direta com o objeto da ação principal, o que não se verifica na espécie, uma vez que a ação principal visou a desconstituição do protesto por falta de requisitos do título, ao passo em que a reconvenção, ao invés de pedir a condenação no valor indicado no protesto, requereu o arbitramento dos honorários e a quantificação dos serviços prestados, ou seja, um objeto diferente e até contrário ao próprio protesto que indicara um valor certo, posto que acabou abrindo discussão a respeito do quantum devido a título de honorários. Assim sendo, escorreita a sentença ao julgar extinta a reconvenção por não cabimento na espécie. 5. Sentença mantida. Recurso não provido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 7o, 141 e 492, todos do CPC, afirmando ter havido julgamento extra petita quando a sentença julga de forma diversa ao pedido das partes. No tocante ao tema do item “b” supra, aponta divergência jurisprudencial com a mera transcrição de ementas de julgados do TJMG e do STJ. Em contrarrazões, o recorrido requer a condenação da parte adversa a pagar as verbas sucumbenciais recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às alegadas ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque “Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015”. (AgInt no AREsp 1911993/RJ, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJ-e de 16/12/2021). Melhor sorte não colhe a tese de ofensa aos artigos 7o, 141 e 492, todos do CPC, pois o Superior Tribunal de Justiça também entende que “não configura julgamento ultra petita ou extra petita, com violação do princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional proferido nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial" (AgInt no AREsp 1836212/RO, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 26/11/2021). Assim, estando o acórdão recorrido em sintonia com a jurisprudência da Corte Superior, “A Súmula n. 83 do STJ é aplicável tanto ao recurso especial fundado tanto na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do dispositivo constitucional”. (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1716723/RJ, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ-e de 3/11/2021). Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por falta de realização do cotejo analítico (AgInt nos EDcl no REsp 1603693/AL, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJ-e de 12/11/2021). Em relação ao pedido de condenação do recorrente ao pagamento dos ônus da sucumbência recursais, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015